Tribunal: TJDFT
Processo: 0701960-39.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTOLESÃO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O enunciado da Súmula 474/STJ dispõe que “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.
2. Em se tratando de invalidez permanente, as lesões devem ser enquadradas na tabela anexa à Lei no 11.945/2009, “classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta”, e, depois do enquadramento, deve-se observar ainda a extensão das perdas anatômicas e funcionais da vítima, reduzindo proporcionalmente a indenização de acordo com o grau da invalidez, isto é, a gravidade da repercussão das lesões no caso concreto.
3. Apelação conhecida e provida.